Tribunal: STF
Processo: HC 247459
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Derick Olifirenko Santos da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 941.931/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DERICK OLIFIRENKO SANTOS DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no HC n. 0076249-34.2024.8.16.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a defesa requereu a revogação da custódia cautelar, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau.



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 5 kg de maconha).



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas sobre a periculosidade do agente.



    Acrescenta que o paciente é primário, possui apenas 18 anos de idade, tem bons antecedentes e residência fixa, não havendo elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso.



    É o relatório.



    DECIDO.



    É caso de indeferimento da liminar, pois ausente o fumus boni iuris e periculum in mora, ao menos no exame superficial cabível em sede não exauriente.



    A concessão de liminar em habeas corpus, especialmente nesta Superior Instância, é medida de extrema excepcionalidade, reservada para hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o constrangimento ilegal, o que não se deu no caso concreto.



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou (fl. 93):



    Em juízo perfunctório, não se verifica constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, porquanto a prisão preventiva está justificada por meio de elementos concretos que evidenciam, a princípio, a coexistência dos seus pressupostos autorizadores.



    O fumus comissi delicti restou comprovado nos autos por intermédio dos elementos acostados aos autos de inquérito policial, restando nítida a existência do delito de tráfico de drogas.



    Em seguida, em que pese a decisão tenha sido sucinta, em relação ao periculum libertatis, ao contrário do que alega a defesa, a prisão preventiva se revela necessária para garantir a ordem pública local e, ainda, para evitar que o paciente volte a delinquir.



    Acerca da garantia da ordem pública, importa destacar que o paciente teria sido preso após ter sido avistado em frente a sua residência portando uma porção de maconha, ao passo que, após conversas com o paciente e buscas no interior de sua residência, foram localizados 07 (sete) tabletes de maconha, pesando quase cinco quilos da droga.



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer, tornando-os, então, conclusos para decisão. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, ou diante de outra fundamentação de ofício, requer que seja concedida LIMINARMENTE a ordem de HABEAS CORPUS, a fim de cessar o constrangimento ilegal suportado pelo PACIENTE, nos termos do artigo 647 e 648, I, ambos do Código do Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para que o PACIENTE possa responder ao processo em liberdade, pois os requisitos para concessão da liberdade encontram-se expostos.



    Requer ainda a confirmação da medida liminar, repisando-se o constrangimento ilegal a que o paciente está sendo submetido.  (doc. 1, pp. 9-10). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de cautelar requerido no HC 941.931/SP (doc. 5). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei). Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. (HC 211.765 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 4/4/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta da decisão impugnada que:  



    [...] a prisão preventiva se revela necessária para garantir a ordem pública local e, ainda, para evitar que o paciente volte a delinquir.



    Acerca da garantia da ordem pública, importa destacar que o paciente teria sido preso após ter sido avistado em frente a sua residência portando uma porção de maconha, ao passo que, após conversas com o paciente e buscas no interior de sua residência, foram localizados 07 (sete) tabletes de maconha, pesando quase cinco quilos da droga. (doc. 5, p. 2 – grifei). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator